Tribunal: TCU
Processo: 025.644/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de auditoria externa independente, abrangendo o acompanhamento e a fiscalização do processo de desestatização da CEB Distribuição S.A. (CEB-D), subsidiária da Companhia Energética de Brasília (CEB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades na realização do Pregão Eletrônico 25/2020, promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tendo por objeto a contratação de serviços de auditoria externa independente, abrangendo o acompanhamento e a fiscalização do processo de desestatização da CEB Distribuição S.A. (CEB-D), subsidiária da Companhia Energética de Brasília (CEB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o § 2o do art. 87 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir a medida cautelar requerida pelo denunciante; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao denunciante; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos, com fundamento no do art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU.